Tribunal: TCU
Processo: 022.845/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 5/7, 10 e 11, relativos às reformas de Edson Isidoro da Silva, Carlos Roberto Ramires, Edmundo Correa dos Santos, Ilza do Nascimento Araújo, Roberto Ferreira da Silva e Jorge Luiz Santos, concedendo-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 3, 4, 8 e 9, relativos às alterações das reformas de Laci Firmino da Costa, José Erasmo de Souza, Jurandy Gomes de Mello e de Walter Soares Ferreira, negando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência aos Srs. Laci Firmino da Costa, José Erasmo de Souza, Jurandy Gomes de Mello e Walter Soares Ferreira, ou a quem legalmente os representem, se for o caso, o inteiro teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os Srs. Laci Firmino da Costa, José Erasmo de Souza, Jurandy Gomes de Mello e Walter Soares Ferreira tiveram ciência desta deliberação; 9.4.4. dê ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comandos da Aeronáutica; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; 9.5.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os autos.